Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-56.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
E

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001223-56.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ROGERIO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 855.066.801-04 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – VEICULAÇÃO DE EMENTA E VOTO REFERENTES A PROCESSO DIVERSO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO PELA TRANSCRIÇÃO DOS ELEMENTOS FALTANTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Constada ocorrência de erro material na publicação do acórdão embargado, caracterizada pela veiculação de ementa e voto referentes a processo diverso, devem ser prontamente acolhidos os Embargos de Declaração para saneamento do vício, com indicação e transcrição dos elementos faltantes no aresto embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001223-56.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ROGÉRIO DE OLIVEIRA VIEIRA contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 81862994, que, segundo consta, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito Plantonista em Matéria Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1058876-24.2020.8.11.0041), ajuizada pelo embargante, deferiu pedido de antecipação da tutela para compelir operadora do plano de saúde ao fornecimento de tratamento residencial com fisioterapia respiratória e suplemento de O
2
via cateter, conforme expressa recomendação médica, sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

O embargante aponta ocorrência de erro material na publicação do v. acórdão embargado, pois a ementa do julgado e o voto condutor efetivamente publicados e incluídos nos autos se referem a processo diverso; pede, pois, acolhimento dos declaratórios para saneamento do aludido vício (cf. Id. nº 81935978).

Nas contrarrazões, a embargante concorda expressamente com os fundamentos dos embargos de declaração e pede seu acolhimento (cf. Id. nº 83593951).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, é patente a existência de erro material na publicação do v. acórdão embargado, pois, de fato, a ementa e o voto condutor juntados aos autos se referem a recurso diverso, extraído de processo de execução.

Em homenagem à celeridade processual e para evitar nova ocorrência de vício similar, cito a ementa que efetivamente deveria ser incluída nos autos:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ – INSUBSISTÊNCIA – SOLIDARIEDADE ENTRE TODAS AS COOPERATIVAS INTEGRANTES DO SISTEMA UNIMED – PACIENTE ACOMETIDO POR COVID-19 – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR COM FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA COM SUPLEMENTO DE OXIGÊNIO VIA CATÉTER – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DE “HOME CARE” – TRATAMENTO INDICADO EM CONTINUIDADE E SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – EXPRESSA COBERTURA CONTRATUAL – REQUISIÇÃO INCLUSIVE APROVADA PELA COOPERATIVA CORRÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1561094/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 30/03/2020, DJe 07/04/2020). 2. Havendo expressa previsão de cobertura contratual dos procedimentos e tratamentos indicados em continuidade e substituição à internação hospitalar, deve ser mantida decisão que compele a operadora de plano de saúde a fornecer/custear de tratamento domiciliar com fisioterapia respiratória e suplemento de oxigênio via cateter ao paciente acometido por COVID-19”.

E também o voto condutor do aresto:

“Sem delongas, a tese de ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá é manifestamente contrária à jurisprudência consolidada do eg. STJ, que vem há anos reafirmando a existência de solidariedade entre todas as unidades cooperativas ligadas ao Sistema UNIMED.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1715038/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

“
EMENTA:
PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REDE UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. (...) 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Houve recusa às vindicadas sessões de radioterapia para tratamento de câncer, sendo bem de ver que nem mesmo a parte ré afirmou em contestação que as sessões não seriam necessárias. Com efeito, a compensação por danos morais em vista da recusa a tratamento, a toda evidência premente, é claramente cabível, e como houve arbitramento no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - não é manifestamente excessivo -, não comporta revisão em sede de recurso especial. Incide o óbice da Súmula 7/STJ” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1391252/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 19/10/2020, DJe 26/10/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. (...) 2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1561094/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 30/03/2020, DJe 07/04/2020).

Rejeito, pois, a arguição preliminar.

Quanto ao mérito, conforme prenunciado pela decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, leitura dos autos mostra que o autor foi infectado pelo vírus SARS-CoV-2, que lhe causou quadro grave de COVID-19, com comprometimento de 50% de seus pulmões e severa insuficiência respiratória. Depois de vários dias de internação na UTI do Hospital Jardim Cuiabá, a equipe médica que lhe assistia indicou prosseguimento do tratamento em ambiente domiciliar.

Consta da “Guia de Solicitação” preenchida pelo médico assistente a seguinte indicação clínica: “Paciente com covid fase 2b evoluindo com melhora após tratamento. Necessita de continuar o suporte de homecare com fisioterapia respiratória e suplemento de O2 com cateter de O2” (sic – cf. Id. nº 46535506).

O pedido foi formulado em 18/12/2020, mas até a data de ajuizamento da ação (21/12/2020), ainda não havia sido analisado pela UNIMED, o que dá contornos ainda mais urgentes à controvérsia.

A insurgência recursal se funda, meritoriamente, na singela assertiva de que não há obrigatoriedade legal ou contratual de cobertura do tratamento domiciliar, mas sem razão.

Em sua Cláusula nº 24, referente à “Cobertura Hospitalar com Obstetrícia”, o contrato celebrado pelo autor com a Unimed São José do Rio Preto, prevê, nos itens L e V, cobertura de “procedimentos considerados especiais cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em nível de internação hospitalar”, especialmente “procedimentos de fisioterapia listados no rol de procedimentos vigente à época do evento” (cf. Id. nº 50201213 - pág. 9).

No mesmo sentido, a Cláusula nº 25, referente às “Exclusões de Cobertura”, diz, no item K, que “estão excluídas deste contrato às coberturas referentes a (...) fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto nos casos de internação domiciliar oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar” (cf. Id. nº 50201213 - pág. 11).

Não parece haver dúvida, pois, da efetiva existência de cobertura contratual, tanto é verdade que, já citada, a Unimed São José do Rio Preto apresentou contestação dizendo que “não há que se falar em pretensão resistida; até mesmo porque a requisição foi aprovada” (sic – cf. Id. nº 50201203 - pág. 3).

Assim, não diviso o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada, pelo que
desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto”.

Pelo exposto, acolho os declaratórios para sanear o vício material na publicação do acórdão embargado, nos termos da fundamentação e transcrição acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021